Tribunal: TJBA
Processo: 8045839-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045839-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ANDERSON CLOVES DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DATA DE RELATÓRIO MÉDICO E A PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1-
Embargos de Declaração opostos por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
em face de Acórdão que, no julgamento de Agravo de Instrumento, manteve decisão concessiva de tutela de urgência determinando o custeio integral de procedimento cirúrgico ao beneficiário ANDERSON CLOVES DE JESUS SANTOS, com imposição de multa diária em caso de descumprimento. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à ausência de data no relatório médico que embasou o pedido liminar e à falta de pronunciamento sobre os pedidos subsidiários de limitação da multa, fixação de prazo razoável para cumprimento da decisão e exigência de caução. Requer a atribuição de efeitos modificativos ao julgado. O embargado apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de omissão e pleiteando a aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a ausência de data no relatório médico que embasou a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos pedidos subsidiários de limitação da multa diária, fixação de prazo para cumprimento da decisão e exigência de caução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A ausência de data no relatório médico foi expressamente enfrentada no voto condutor, que considerou irrelevante tal omissão formal diante da urgência do quadro clínico e da necessidade de resguardar o direito à saúde, afastando, portanto, a alegação de omissão.

4- A questão da exigência de caução foi implicitamente afastada com base na referência ao art. 302, incisos I e III, do CPC, que trata da responsabilidade objetiva do beneficiário em caso de revogação da tutela.

5- A redução da multa diária foi expressamente abordada no Acórdão, o qual entendeu pela fixação no valor de R$500,00, em atenção à proporcionalidade. A ausência de teto para a multa não configura omissão, sendo possível a sua revisão pelo juízo da execução, conforme art. 537, §1º do CPC.

6- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando os fundamentos adotados são suficientes para a decisão, o que afasta a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC.

7- Os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, conforme previsão expressa do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- A ausência de data em relatório médico não invalida, por si só, a concessão de tutela de urgência quando demonstrada a urgência do quadro clínico e a necessidade de preservação do direito à saúde.

2- Não configura omissão o não acolhimento expresso de pedidos subsidiários quando a fundamentação adotada revela implicitamente seu afastamento.

3- Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 302, I e III, e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2094124/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.09.2023, DJe 22.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR os embargos de declaração
, para manter o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA